Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704783-59.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON LOURENCO DE OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALAMEDA DOS EUCALIPTOS II D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões de ID no 70988475, nos termos do art. 10 do CPC. Brasília, DF, em 24 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator